Tribunal: TJSP
Processo: 1028777-98.2025.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo, afastando-se a cobrança de seguros – Embargos de natureza infringente, com intuito de revisão – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente contradição, obscuridade tampouco omissão na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo, afastando-se a cobrança de seguros – Embargos de natureza infringente, com intuito de revisão – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente contradição, obscuridade tampouco omissão na decisão embargada – Ademais, presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em omissão – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão do julgado ou mesmo para fins de prequestionamento – Desnecessidade de indicação expressa dos dispositivos incidentes – Expediente inoportuno – Reconhecimento do prequestionamento implícito – Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.